Tribunal: TJES
Processo: 5000681-18.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-08-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000681-18.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO E SERVICOS LTDA
RECORRIDO: PAULA FRANCISCO DOS SANTOS
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 18/08/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000681-18.2021.8.08.0011

RECORRENTE:
BANESTES ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO E SERVICOS LTDA

RECORRIDA:
PAULA FRANCISCO DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. BANCO. DESCONTOS INDEVIDOS.

373, II, CPC. AUSENTE CONTRATO QUE COMPROVE A ANUÊNCIA DA PARTE AUTORA SOBRE OS DESCONTOS EM CASO DE PAGAMENTO MÍNIMO DA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, a parte autora alega que efetuou o pagamento mínimo do seu cartão de crédito no valor de R$ 425,14 (quatrocentos e vinte e cinco e catorze centavos), cujo valor total da fatura era de R$ 4.251,39 (quatro mil duzentos e trinta e um e trinta e nove centavos) e que nos meses seguintes foram realizados diversos descontos em suas faturas e que realizou um parcelamento com o fito de renegociar a dívida, todavia aduz que todo valor que entra em sua conta corrente é debitado automaticamente e sustenta que nunca autorizou tal medida.

O banco requerido opôs embargos em ID (4151164) e (4151175) aduzindo erro material nas sentenças de ID (ID 4151171) e (ID 4151171) tendo os presentes embargos sido acolhidos, e prolatada a sentença de ID 4151180 o juiz sentenciante julgou extinto o processo sem resolução do mérito em relação aos pedidos iniciais de devolução de valores, esclarecimento sobre as quantias descontadas e disponibilização de renegociação de dívida e julgou procedente em parte os pedidos autorais para determinar que o réu abstenha-se de promover débitos/descontos dos valores decorrentes do cartão de crédito da autora.

Nas razões recursais (ID 4151183), o Recorrente sustenta que o REsp 1.626.997 julgado pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça autorizou que os bancos possam debitar da conta-corrente do titular do cartão o pagamento do valor mínimo da fatura em casos de inadimplemento, ainda que sejam contestadas as despesas lançadas. Desta forma os débitos ocorreram de forma regular.

Inicialmente, registro que coaduno com os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo
, devendo a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Em análise detida dos autos, verifico que o réu, não se preocupou em demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor, desta forma, não se desincumbindo do seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015, visto que não colacionou aos autos contrato onde a autora autoriza o débito em sua conta corrente, desta forma conforme disposto no REsp 1.626.997 o débito é possível diante do inadimplemento, todavia mediante prévia autorização.

Vejamos a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação indenizatória. Alegação de falha na prestação de serviços. Débitos de quantias em contracorrente para pagamento de dívidas de cartão de crédito, que não teriam sido autorizados. Pedido de devolução em dobro e de condenação por danos morais. Sentença de improcedência. Segundo entendimento sedimentado na jurisprudência do STJ, não é abusiva a cláusula inserta em contrato que autoriza a operadora/financeira a debitar na conta corrente do respectivo titular o pagamento de fatura do cartão de crédito.

Hipótese em que o banco apresentou os contratos com cláusulas autorizativas que não foram impugnadas de forma específica. Recurso a que se nega provimento

(0013479-14.2021.8.19.0004 - APELAÇÃO. Des(a). JOSE ROBERTO PORTUGAL COMPASSO - Julgamento: 07/02/2023 - DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL)

Desta forma, diante da ausência de contrato ou termo devidamente assinado pela autora, o débito é ilegal e não pode ser efetuado, desta forma a r. sentença não merece reparos devendo ser mantida.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso,

NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/96, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)